Tribunal: TJDFT
Processo: 0052274-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0052274-13.2016.8.07.0000 EMBARGANTES: MAGNÓLIA NOGUEIRA DUARTE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO contra despacho desta Presidência que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da RCL 52.554, ajuizada perante o STF (ID 40129625), para prosseguimento da demanda. Apontam contradição consubstanciada no fato de haver despacho anterior (ID 39910739), determinando a remessa dos autos ao Conselho Especial, conforme pleito de ID 38972484. Pugnam, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, o cumprimento da determinação de ID 39910739. Contrarrazões à ID 40867997. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, verifico que assiste razão aos embargantes, motivo pelo qual revogo o despacho de ID 40129625, e determino a remessa dos autos ao Conselho Especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014